Tribunal: STF
Processo: RE 97466
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
PROCESSUAL.
AÇÃO FALIMENTAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO (ART. 325,
V, C DO RI/STF).
TENDO PRETENDIDO O RECORRENTE PROPOR AÇÃO FALIMENTAR- O QUE FOI
INACOLHIDO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS AO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO SE
CONFIGURAVA A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 2, I, DO DECRETO-LEI 7661/45
- O SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE TORNA VIAVEL EM FACE DO OBICE
PREVISTO NO ART. 325, V, C, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, O QUAL NÃO FOI ULTRAPASSADO POR QUALQUER DAS RESSALVAS DO
"CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO, POIS TEMA CONSTITUCIONAL NÃO SE
ENCONTRA EM DEBATE, MALTRATO A JURISPRUDÊNCIA SUMULADA NÃO FOI
ALEGADO E A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, EMBORA
SUSCITADA, NÃO FOI PROCESSADA.